Tribunal: STJ
Processo: 0006581-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066645 - GO(2026/0006581-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRO TORRE DOS ANJOS
ADVOGADO
: PAULO ISIDORO DE JESUS - DF041075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO. TESES DE NULIDADE
HABEAS CORPUS
DO DEPOIMENTO PRESTADO POR ADOLESCENTE E DE
ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMAS NÃO
EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. As teses de nulidade do depoimento prestado por adolescente e de
ilegalidade do reconhecimento pessoal não foram apreciadas pelo
Tribunal de origem, razão pela qual seu exame neste Superior Tribunal
de Justiça configuraria supressão de instância. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 935797c3-fe5e-4105-b9f4-39a6563122cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066645 - GO(2026/0006581-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRO TORRE DOS ANJOS
ADVOGADO
: PAULO ISIDORO DE JESUS - DF041075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO. TESES DE NULIDADE
HABEAS CORPUS
DO DEPOIMENTO PRESTADO POR ADOLESCENTE E DE
ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMAS NÃO
EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. As teses de nulidade do depoimento prestado por adolescente e de
ilegalidade do reconhecimento pessoal não foram apreciadas pelo
Tribunal de origem, razão pela qual seu exame neste Superior Tribunal
de Justiça configuraria supressão de instância. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRO TORRE DOS
ANJOS, condenado pelo crime de roubo majorado, contra decisão de minha relatoria que
não conheceu do
impetrado em favor do paciente, tendo em vista que "as
habeas corpus
teses apresentadas no presente writ (nulidade do depoimento prestado por adolescente e
ilegalidade do reconhecimento pessoal) não foram examinadas pela Corte de origem, o
que impede o conhecimento dos temas diretamente nesta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância" (e-STJ fls.
).
104/106
No regimental, sustenta a defesa a ocorrência de prequestionamento implícito,
pois as teses foram debatidas, pois o juízo de primeiro grau utilizou o reconhecimento
pessoal e o depoimento do adolescente como provas centrais e válidas para a condenação.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao regimental no colegiado.
Documento eletrônico VDA54112641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 8f52f200-df5e-401d-8fc6-053b6f77932b

É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
ratificada por seus próprios fundamentos.
De fato, as teses apresentadas no presente
(nulidade do depoimento
writ
prestado por adolescente e ilegalidade do reconhecimento pessoal) não foram
examinadas pela Corte de origem, o que impede o conhecimento dos temas diretamente
nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Desse modo, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
820.927/RJ,
julgado em D Je de ).
No mesmo sentido, é entendimento da Corte
11/9/2023, 14/9/2023.
Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para
ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo
reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de
;
10/8/2017
RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
; HC 97.009,
30/9/2013
Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
; HC
4/4/2014
118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)
” (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/8/2020,
DJe
).
25/9/2020
Por outro lado, observa-se a inexistência de prequestionamento implícito da
matéria, uma vez que o acórdão impugnado não enfrentou as teses debatidas na
impetração, o que impede o conhecimento dos temas diretamente neste Superior Tribunal
de Justiça.
Ademais, o fato de o Direito Penal envolver a liberdade não mitiga a
observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente
de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido
prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 8f52f200-df5e-401d-8fc6-053b6f77932b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0006581-3
HC 1.066.645 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107736020198090116 107736020198090116
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO ISIDORO DE JESUS
ADVOGADO
: PAULO ISIDORO DE JESUS - DF041075
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ALEXANDRO TORRE DOS ANJOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEXANDRO TORRE DOS ANJOS
ADVOGADO
: PAULO ISIDORO DE JESUS - DF041075
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155458290416209@
2026/0006581-3 - HC 1066645 Petição : 2026/0006030-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:17
Código de Controle do Documento: D5B3549B-3EF7-4293-B458-FCDD95690BE7